Tribunal: TJDFT
Processo: 0704028-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704028-66.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO FECOMERCIO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DESPACHO Em consulta aos autos originários (processo no 0712221-84.2019.8.07.0018), verifica-se que o cumprimento de sentença foi movido contra o agravante-executado e o executado Wigberto Ferreira Tartuce, no valor de R$ 1.532.748,92, em 09/12/2019. O presente recurso versa sobre a pretensão do agravante-executado em parcelar o pagamento da dívida. No entanto, constata-se que o executado Wigberto Ferreira Tartuce indicou à penhora o imóvel localizado na Projeção “J” do Setor Hoteleiro de Taguatinga/DF, Matrícula no 26377 do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, o qual foi avaliado em R$ 4.600.000,00 e será levado à hasta pública no dia 06/09/2021 (ids. 88833914, 88833917, 94780831 e 99082374 dos autos originários). O agravado-exequente, inclusive, consignou nos autos do cumprimento de sentença que “quanto ao INSTITUTO FECOMÉRCIO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO, o Ministério Público vai aguardar para indicar bens, até que se efetive a venda do imóvel, evitando assim o tumulto processual“ (id. 96359379 dos autos originários). Intime-se o agravante-executado para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre a eventual perda superveniente do interesse recursal, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 27 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora